Tribunal: TJDFT
Processo: 0735351-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA. APOSENTADORIA. CONVERSÃO EM CASSAÇÃO DA APOSENTADORIA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A Constituição Federal (CF) estabelece, no art. 37, § 4o, que os atos de improbidade administrativa importam a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade de bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível.
2. A Lei 4.878/1965, que dispôs sobre o regime jurídico dos policiais civis do Distrito Federal, substituída pela Lei 15.047/2024, previu a cassação da aposentadoria como sanção disciplinar. O art. 26 da nova lei determina sua aplicação ao servidor que, em atividade, praticar infração disciplinar sujeita à penalidade de demissão.
3. O Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento da ADPF 418, consolidou entendimento acerca do regime jurídico disciplinar do servidor público civil federal. Reconheceu a constitucionalidade da penalidade de cassação de aposentadoria ante a compatibilidade com o caráter contributivo e solidário do regime próprio de previdência (RPPS). Ademais, ressaltou que a diferença entre a aplicação da demissão e da cassação se limita ao momento em que for constatado o ato passível de punição com a perda do cargo. Dessa forma, se estiver em atividade, recai a demissão. Se inativo, a cassação.
4. Na hipótese, o agravante foi condenado a perda da função pública em ação civil pública de improbidade administrativa e se aposentou em 05/07/2019, um ano depois do trânsito em julgado da sentença.
5. A aposentadoria superveniente à condenação à perda da função pública não enseja, em tese, a perda de objeto. A mudança do vínculo funcional do servidor com ente público não descaracteriza o desvio praticado à época do período de atividade, sob pena de impossibilitar a punição pelos atos praticados.
6. Não há ofensa à coisa julgada ou à legalidade quando o título judicial prescreve a condenação à perda da função pública e a penalidade é convertida em cassação da aposentadoria.
7. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.